Tribunal: TJBA
Processo: 0013564-04.2009.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0013564-04.2009.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Joao Batista Oliveira Teixeira

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

APELAÇÃO. PENAL
E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
RÉU PRONUNCIADO NO ART. 121, § 2.º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E TRAIÇÃO. VEREDITO POPULAR QUE ACOLHEU A DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.
POSTERIOR
SENTENÇA
D
O JUIZ-PRESIDENTE
QUE
CONDEN
OU
O ACUSADO NO ART. 129, § 1.º, INCISO I, DO CP
(LESÃO CORPORAL GRAVE)
.
INCONFORMISMO MINISTERIAL.
ARGUIÇÃO DEFENSIVA DE NÃO CABIMENTO D
E
RECURSO DA ACUSAÇÃO CONTRA A DECISÃO DOS JURADOS.
NÃO ACOLHIMENTO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E PARIDADE DE ARMAS
.
TESE MINISTERIAL DE FLAGRANTE CONTRARIEDADE DO VEREDITO À EVIDÊNCIA COLHIDA. PROCEDÊNCIA.
ESGOTAMENTO DOS ATOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DO RESULTADO. NÃO CONSUMAÇÃO DO CRIME POR RAZÕES ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. EXTREMA GRAVIDADE DAS LESÕES
INFLIGIDAS À VÍTIMA. PRESTAÇÃO, POR TERCEIROS, DE PRONTO E EFICAZ SOCORRO.
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO
CONFIGURADA
.

I.
O postulado constitucional da soberania dos vereditos não
autoriza

a
imutabilidade da decisão
dos jurados
,
se
manifestamente contrária à evidência dos autos, a teor do art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, o qual compatibiliza o citado princípio com o duplo grau de jurisdição e a possibilidade de revisão dos julgados. Ademais, não há respaldo normativo ou jurisprudencial para restringir à Defes
a o manejo de recurso contra
veredito
popular
, considerando-se o respeito à paridade de armas e a relevância da atividade persecutória, constitucionalmente atribuída ao Ministério Público.
A hipossuficiência jurídica do
Acusado
tampouco
legitima a pretendida exegese
restritiva, inclusive porque já suprida, no procedimento do júri, pela plenitude de defesa.
A cassação da decisão popular e posterior submissão do Réu a novo julgamento, por expresso permissivo legal, em nada se confunde com
a indevida
duplicidade de persecução
criminal
pelo mesmo fa
to. Portanto, impõe-se o afastamento da preliminar de inadmissibilidade do Recurso Ministerial, nos moldes da legislação aplicável, da doutrina pertinente e da jurisprudência pacífica do STF e do STJ.

I
I.
A desconstituição do veredito emanado da Corte Popular somente se mostra possível quando frontalmente divorciado do conjunto probatório reunido nos autos, na forma do
art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP.
No caso concreto,
emerge da prova oral e laudos periciais que o Acusado desferiu inúmeros golpes de arma branca contra o abdômen da vítima – sua esposa à época do crime –, causando-lhe incisão com 22cm de extensão e perfurações no
pulmão, diafragma, pâncreas, baço e rim esquerdo.
Ademais, depreende-se da evidência que, após a agressão, a ofendida foi prontamente encaminhada a estabelecimento hospitalar, onde permaneceu internada em UTI
por
cinco dias
,

e submeteu-se a procedimentos cirúrgicos para
tratamento
dos
diversos
órgãos lesionados,
somente

sendo liberada,
por
alta, semanas depois.
Portanto, constata-se ter o Réu praticado todos os atos necessários à produção do resultado morte, o qual apenas não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente,
como atestam a quantidade e local dos golpes, a gravidade das lesões infligidas à vítima, seu imediato e eficaz socorro e a seriedade do tratamento médico ao qual foi submetida.
Assim, conclui-se que o reconhecimento da desistência voluntária resulta manifestamente contrário à prova dos autos
,
sendo de rigor, na espécie, a excepcional cassação da decisão popular, com suporte na legislação, doutrina e a jurisprudência pertinentes.

APELO
MINISTERIAL
CONHECIDO E, REJEITADA A PRELIMINAR DEFENSIVA, PROVIDO, NO SENTIDO DE
CASSAR O VEREDITO
EMANADO DO TRIBUNAL DO JÚRI
E,
POR CONSEQUÊNCIA,
DETERMINAR
A SUBMISSÃO DO
RÉU A NOVO JULGAMENTO POPULAR,
NOS TERMOS DA
DECISÃO DE
PRONÚNCIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso
d
e Apelação
n
.º 0013564-04.2009.8.05.0
103
, provenientes do Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Ilhéus-
BA
, sede na qual figura como
Apelante
o
Ministério Público do Estado da Bahia
, e como Apelado, o Réu
João Batista Oliveira Teixeira
.

Acordam
os Desembargadores integrantes d
est
a Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer da
A
pelação e dar-lhe provimento
, para cassar o veredicto

proferido pela
Corte Popular
e determinar a submissão do
Ac
u
sado
a novo julgamento,
nos termos da pronúncia
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora